Tribunal: TJMT
Processo: 0020136-83.2010.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020136-83.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0009-17 (EMBARGANTE), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), RAFAELLA LOWENTHAL - CPF: 418.166.808-85 (ADVOGADO), JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN - CPF: 012.266.188-55 (EMBARGANTE), VALERE BATISTA MENDONCA RAMOS - CPF: 239.391.921-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (EMBARGANTE), VANESSA MENDONCA BATISTA - CPF: 666.569.401-10 (EMBARGANTE), JOESLEY MENDONCA BATISTA - CPF: 376.842.211-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0009-17 (EMBARGADO), RAFAELLA LOWENTHAL - CPF: 418.166.808-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0009-17 (EMBARGANTE), RAFAELLA LOWENTHAL - CPF: 418.166.808-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – ISENÇÃO DO ART.26, DA LEI Nº 6.830/80 - INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.90, §4º) – CABÍVEL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
NÃO VERIFICADA – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por JBS S/A, em face de acordão proferido no agravo interno que, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargante, assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por cancelamento da CDA, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso uma vez que
extrapolou os limites do pedido recursal do Embargado
no que tange à redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º do CPC/2015.

Aduz que pedido recursal do Embargado se restringiu à exclusão dos honorários advocatícios ou à sua minoração frente ao art. 85, §8º do CPC.

Afirma que ao conceder redução do valor destinado aos honorários pelo art. 90, §4º do CPC, a prestação jurisdicional conferida se distanciou do pedido recursal, situação que conduz ao julgamento ultra petita.

Destaca que in casu, há descompasso com o Princípio da Dialeticidade, porquanto houve pronunciamento jurisdicional acerca de matéria não invocada nas razões recursais e, portanto, imprópria para reforma da r. sentença, especialmente por não se tratar de matéria de ordem pública.

Outro ponto que se insurge é a omissão no que se refere a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC/2015, tendo em vista que este dispositivo é aplicado quando o réu desiste da ação e reconhece a procedência do pedido, não o autor.

Ressalta que como o Embargado é autor na presente ação e, portanto, não pode se beneficiar do § 4º do art. 90 do CPC, sobretudo porque cancelou o débito administrativamente apenas após o depósito judicial pela parte

Assim requer provimento aos embargos de declaração, para que seja saneado o ponto omitido no tocante aos limites do pedido recursal, o qual não pleiteou a aplicação do art. 90, §4º do CPC ao presente caso, nos termos do art. 492 do CPC, bem como quanto à inaplicabilidade do art. 90, §4º do CPC ao presente caso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão na decisão pretérita, pois no seu entender o v. acórdão recorrido, extrapolou os limites do pedido recursal do Embargado no que tange à redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º do CPC. E, ainda a omissão quanto a inaplicabilidade do § 4º, do art. 90 do CPC, uma vez que o embargado é autor da ação e não réu.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1º do CPC.

O artigo 489, § 1º
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste

razão ao Embargante.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu, sustenta que o acórdão é omisso em razão de que os limites do pedido recursal do Embargado foram extrapolados, uma vez que ao conceder redução do valor destinado aos honorários pelo art. 90, §4º do CPC, caracterizou julgamento ultra petita. E, ainda a omissão quanto a inaplicabilidade do § 4º, do art. 90 do CPC, uma vez que o embargado é autor da ação e não réu.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na alegação de omissão quanto a possibilidade ou não de redução dos honorários fixados pela metade.

Inicialmente anoto que não prospera a alegação de que a concessão da aplicação do § 4º do art. 90 do CPC extrapolou os limites do pedido recursal, uma vez que a irresignação recursal contida no Agravo interno proposto pelo Estado de Mato Grosso foi a redução da verba honorária.

Para tanto transcrevo parte do recurso interposto:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o Recurso interposto pelo Estado, com o objetivo de reduzir a condenação dos honorários à metade, diante do reconhecimento da procedência do pedido e pronto cancelamento da CDA, com fulcro nos §4º do art. 90, do CPC, bem como ampliou a condenação dos honorários em 1%, a título de recursais.

Assim, considerando que referida decisão acabou por contrariar dispositivos infraconstitucionais, o Estado do Mato Grosso vem interpor o presente recurso, com vista a obter a reforma do acórdão proferido.

(...)

Com efeito, acerca da fixação de honorários advocatícios, assim dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Exatamente essa última é a hipótese dos autos, considerando que a Recorrente já havia providenciado o cancelamento da CDA que embasa a Execução Fiscal na origem.

Desse modo, a circunstância dos autos se adequa ao disposto no § 4º, do art. 90 do CPC, devendo ser reduzida à metade a verba honorária a que foi condenado o Estado de Mato Grosso.

O art. 90, § 4º, do CPC/2015 trata de regra geral que concede benefício de redução nos honorários em caso de não insurgência e de cumprimento da obrigação.

Essa previsão é aplicável indistintamente às partes do processo, não havendo sentido em excluir a Fazenda Pública, sob pena inclusive de ofensa ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º da CF/88), manifestado igualmente no art. 7º do NCPC (É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório).

(...)

Ante todo o exposto,
o Recorrente requer seja admitido o presente recurso para, ao final, ser-lhe dado provimento, reformando-se a decisão monocrática, e via de consequência, reduzindo pela metade os honorários originalmente fixados e excluindo-se os honorários recursais.

Portanto não procede o argumento de que o acórdão recorrido,
extrapolou os limites do pedido recursal do Embargado

no que tange à redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4º do CPC. Pois houve pedido recursal nesse sentido, conforme demonstrado.

Quanto a inaplicabilidade da redução pela metade da verba honorária, cabe registrar que no caso, embora no primeiro momento o Estado não tenha reconhecido a procedência do pedido, posteriormente – antes da sentença - reconheceu as alegações manejadas na demanda e se manifestou cancelando a CDA executada. E, além disso, pugnou pelo levantamento de eventual penhora existente e desbloqueio de contas.

Aliás o pedido de extinção pela

exequente, uma vez que a CDA nº 20102442 foi cancelada, conforme Decisão Administrativa nº 2018150044, foi a fundamentação utilizada na sentença, que condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados, primeiramente, em 5% e depois majorados, em sede recursal (embargos de declaração), para 6%, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC.

Logo, quando reconhecido a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprida integralmente a prestação reconhecida, deve ser reduzido os honorários, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Registro ainda que
as razões do cabimento referente à

aplicabilidade da
redução pela metade dos honorários advocatícios, de acordo com

o § 4º do art. 90 do CPC foram amplamente debatidas e
fundamentadas
nos vários recursos interpostos por ambas as partes nesta ação de Execução Fiscal.

Portanto constata-se que, não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO

PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC —

REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024